Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Pretensão defensiva de afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes. Improcedência. Agir solidário e convergente do réu e de outro indivíduo não identificado voltado à prática do roubo. Comunhão de vontades com vistas a atingir a finalidade criminosa almejada. Dosimetria da pena. 3a Fase. Fração da tentativa mantida (1/3). Iter criminis relevante e próximo à consumação. Regime prisional. Alteração de semiaberto para aberto. Quantum de pena inferior a 4 (quatro) anos. Réu primário e de bons antecedentes. Recurso conhecido e parcialmente provido.